Tribunal: TJPA
Processo: 0800881-79.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800881-79.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 4A. VARA DO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV C/C ART. 29 TODOS DO CPB.

1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRENCIA
. A decisão foi devidamente embasada no caso concreto, com fundamento na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, diante das provas de materialidade e dos indícios de autoria, consubstanciada na gravidade do crime praticado e a forma como foi executado, ceifando a vida de uma pessoa e no

“modus operandi”
empregado para a prática do ato delituoso autenticando a periculosidade social do agente.
2. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSUBSISTENCIA.
Todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos
dentro dos padrões aceitáveis,
tramitando os autos regularmente, estando no aguardo da realização de audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 19.02.2020, ocasião em que o magistrado
a quo
terá a oportunidade de avaliar sobre a necessidade de manutenção ou não da prisão preventiva do paciente
.
Ademais,

o prazo para a conclusão do processo não é fatal, nem pode ser considerado apenas como uma grandeza matemática, já que inúmeros fatores podem influenciar na demora do deslinde do feito.
3.SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO. 4. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DO TJE/PA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

Versam os autos sobre ação de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado pela Defensora Pública, em favor de
MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA,
contra ato do
JUÍZO DA 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM.

Narra a impetração encontra-se preso preventivamente desde o dia 19/10/2016 pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, I e IV, do CPB.

Assevera o impetrante que a manutenção do encarceramento cautelar do paciente traduz-se em constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, tendo em vista que o paciente encontra-se preso ressaltando que o motivo da demora é a insistência por parte da acusação na oitiva de duas testemunhas de acusação que, frise-se, já tiveram o respectivo mandado de condução coercitiva expedido 5 vezes.

Aduz a ausência de idônea fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, por alegar que a gravidade abstrata do delito não pode ser utilizada para a manutenção da custódia cautelar do paciente, quando não demonstradas circunstâncias que indiquem a periculosidade do agente, seja pela conduta concreta, seja, pela ausência dos requisitos legais autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP).

Ressalta condições pessoais do acusado, motivos pelos quais entende que o mesmo (paciente) faria jus à concessão da ordem, a fim de responder ao feito em liberdade
.

Diante disso, requer a concessão da ordem, para a revogação da prisão preventiva do paciente ou subsidiariamente a possibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

Distribuídos os autos coube a minha relatoria do feito, pelo que indeferi a liminar requerida e solicitei as informações da autoridade coatora.

As informações foram prestadas esclarecendo, em síntese, que o paciente foi denunciado pela infração ao artigo 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 29 todos do CPB.

Consta da denúncia que no dia 07.02.2015, por volta das 21hs, no Conjunto Angelim, no bairro Parque Guajará, a vítima Valdemir Alves Silva teve sua vida ceifada através de disparos de arma de fogo pelo denunciado Miguel Oliveira da Silva que responde pela alcunha de JUNINHO. Conforme os relatos constantes no procedimento em epígrafe, a vítima revendia as drogas da traficante conhecida por LOIRA, porém era viciada e sempre acabava rateando as drogas para consumo próprio ao invés de vende-las, contraindo as dívidas junto à referida traficante.

Diante disso, o denunciado JUNINHO foi recrutado por LOIRA para executar a vítima, entretanto, consta que antes da prática do assassinato, o referido acusado encontrou-se com o denunciado Gledson Maick da Costa Palheta, vulgo BÊ para juntos consumirem drogas, e após foi levado por BÊ até a residência da vítima, ato contínuo em que JUNINHO a alvejou com vários disparos de arma de fogo, seguidamente evadindo-se do local na companhia de BÊ. Consta que a vítima foi atingida à altura do tórax e abdômen e em razão da gravidade dos ferimentos, faleceu no local da ocorrência. (...)’.

Na ocasião do oferecimento da denúncia o órgão ministerial se manifestou favorável à representação formulada pela autoridade policial acerca da prisão preventiva dos acusados, haja vista estarem em local incerto e desconhecido.

Por ocasião do recebimento da denúncia (fl. 06) foi, também, decretada a prisão preventiva dos acusados na data de 27.09.2016.

Somente o acusado Miguel Oliveira da Silva foi citado pessoalmente (em 08.11.2016), o que ocasionou a citação editalícia do outro acusado. Apresentou Resposta a acusação em 12.01.2017 por intermédio da Defensoria Pública, restando a ratificação do recebimento da denúncia em 27.03.2017 (fls. 30).

A audiência que deveria ocorrer na data de 28.06.2017 não ocorreu em virtude das férias deste magistrado e da incompatibilidade de pauta com o magistrado que estava respondendo por este juízo.

Em AIJ realizada em 28.11.2017 foi declarada extinta a punibilidade do outro acusado – Gledson Maick da Costa Palheta – e em virtude a ausência das testemunhas em relação ao paciente não ocorreu. Já a AIJ designada para o dia 21.03.2018 foi ouvida apenas uma testemunha, requerendo o Ministério Público, ao final, a condução coercitiva da testemunha faltosa.

A audiência designada para o dia 26.06.2018 não ocorreu em virtude da impossibilidade de condução coercitiva da testemunha arrolada pelo Ministério Público. Ficou então designada audiência para o dia 20.02.2019, que não ocorreu em virtude da ausência do acusado (fls. 131), segundo informações de que teria se recusado a sair da cela, conforme informações de fls. 132.

Ante a insistência na oitiva das testemunhas arroladas pela acusação a audiência do dia 31.05.2019 não ocorreu, sendo redesignada para o dia 25.07.2019, que não ocorreu em virtude da ausência das testemunhas arroladas pelo MP que insistiu na condução coercitiva, tendo o magistrado designado o ato para o dia 16.10.2019, que pelos mesmos motivos não ocorreu.

Foi designado o dia 19.02.2020 para realização da AIJ, determinando esforços para a realização da condução coercitiva às 06h da manhã, para viabilizar a ocorrência da audiência.”

Em seguida, foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça
ANA TEREZA ABUCATER
e
pronunciou-se pela
DENEGAÇÃO
do
mandamus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

O cerne do
mandamus
está ancorado nas alegações de constrangimento ilegal, diante da ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e no excesso de prazo na instrução criminal.

Quanto ao pedido de ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, pelo que entendo não merecer prosperar, uma vez que a decisão foi devidamente embasada no caso concreto, com fundamento na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, diante das provas de materialidade e dos indícios de autoria, consubstanciada na gravidade do crime praticado e a forma como foi executado, ceifando a vida de uma pessoa e no

“modus operandi”
empregado para a prática do ato delituoso autenticando a periculosidade social do agente.

Portanto, a meu sentir, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

Nesse sentido transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 121, § 2º, I, II, IV e VI, DO CÓDIGO PENAL – CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL e EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1. O constrangimento ilegal na prisão cautelar não se mostra evidente, quando a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos praticados. 2. O excesso de prazo no encerramento da instrução criminal não decorre meramente da soma aritmética dos prazos legais para os atos processuais, mas também de um juízo de razoabilidade atribuído às peculiaridades do caso concreto. “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo” (Súmulas nº 52 do STJ). “Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal.” (Súmula nº 01 do TJPA)

3. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação licita, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. (Súmula nº 08-TJPA)

4. Ordem Denegada.

(490521, Não Informado, Rel. LEONAM GONDIN DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-03-19, Publicado em 2018-03-20).

Sustenta, ainda, que há excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, pelo que entendo também não assistir razão a impetração,
uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos
dentro dos padrões aceitáveis,
tramitando os autos regularmente, estando no aguardo da realização de audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 19.02.2020, ocasião em que o magistrado
a quo
terá a oportunidade de avaliar sobre a necessidade de manutenção ou não da prisão preventiva do paciente.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Assim, entendo não existir constrangimento algum por excesso de prazo, pois o prazo para a conclusão do processo não é fatal, nem pode ser considerado apenas como uma grandeza matemática, já que inúmeros fatores podem influenciar na demora do deslinde do feito.

Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.ARTIGO 121, §2°, IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGA O IMPETRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSUBSTANCIADO NO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DIA 29/10/2014. INOCORRÊNCIA. Não há como acolher a alegação de excesso de prazo para formação da culpa, uma vez que o julgamento pelo Tribunal do Júri encontra-se marcado em data próxima, qual seja, 27 de outubro de 2017, às 09 horas e ainda porque o paciente encontra-se foragido do distrito da culpa desde o dia 03 de agosto de 2017. (fls. 25), quando retornava para Belém, na viatura da Susipe, no trajeto Novo Repartimento a Tucuruí, sendo necessária a manutenção da custódia preventiva, para a futura aplicação da lei penal, demonstrando o seu anseio em não colaborar com a justiça, bem como para garantia da ordem pública. Ademais, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, as redesignações das audiências ocorreram em virtude de ajuste de pauta, tendo sido efetivadas por juízes diferentes, que respondiam à época de cada sessão. Dessa forma, a questionada delonga processual não se dá de forma injustificada, tendo o juízo cumprido os atos processuais necessários para o andamento do feito, tentando efetivar a Lei. ORDEM DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.

(2017.04298058-47, 181.391, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-02, Publicado em 2017-10-06).

Noutro giro, quanto ao pleito de possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, esta não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Quanto às qualidades pessoais, tem-se que estas não são suficientes para a concessão da ordem, sobretudo quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme súmula 08 do TJE/PA.

Por esses motivos, acompanho parecer ministerial e
DENEGO A ORDEM,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 09/03/2020